Tribunal: STF
Processo: RHC 200964
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.02, p. 49) impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DE DIAS REMIDOS. FRAÇÃO DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PARECER DO PARQUET FEDERAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a utilização da fração de 1/3 para a perda dos dias remidos está devidamente fundamentada na gravidade concreta da infração disciplinar, isto é, a posse de celular para comunicação com o mundo exterior, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte: não se verifica ilegalidade na fixação da fração de 1/3 para a perda dos dias remidos, com a indicação de fundamentação concreta sobre a gravidade da conduta e a reprovabilidade da falta grave (AgRg no HC n. 593.104/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2020). Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (eDOC.02, p. 40)
    Busca-se, em síntese, seja a ordem concedida “para que seja declarada a ilegalidade da fração de 1/3 referente à perda dos dias remidos, excluindo-se, desde logo, a sanção de perda dos dias remidos ou, subsidiariamente, adequá-la para patamar não superior a 1/6.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    No que diz respeito à perda dos dias remidos, a jurisprudência desta Corte segue à diretriz da dosagem da pena privativa de liberdade no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que ”é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).
    No caso, o Juízo decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, HOMOLOGO o PAD n. 166/2019 (pp. 1024-1042) e RECONHEÇO o cometimento da falta grave cometida porque presentes os pressupostos legais previstos no 118, I, da Lei de Execução Penal. FIXO o dia 25/09/2019 (p. 1026), como base para futuros benefícios. Outrossim, diante da previsão do art. 127 da Lei de Execução Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 12.433/2011, DECLARO a perda de 1/3 dos dias remidos até a data do ocorrido (1/3 de 10 dias = 3 dias, restam 7 dias), visto que reputo adequado esse patamar para que sejam atendidos os objetivos da reprimenda (posse de celular para comunicação com o mundo exterior.” (eDOC.01, p. 10)
    O TJSC, por sua vez, manteve incólume a decisão de 1ª instância, com base na seguinte fundamentação:
    “In casu, verifica-se que a decisão homologatória acertadamente reconheceu a legalidade do PAD instaurado pela Portaria n. 166/2019, uma vez que o apenado foi ouvida perante o Conselho Disciplinar, na presença de Defensor Público, que apresentou defesa técnica (fls. 1035- 1037 – SAJ/PG), tendo o órgão concluído pela procedência do incidente, reconhecendo a prática da falta grave descrita no art. 50, I, da LEP (fls. 1038- 1041 - SAJ5/PG), posição esta acolhida pela Gerente da Unidade Prisional (fl. 1042 - SAJ5/PG). 
    Assim, no âmbito restrito do exame em torno da legalidade do procedimento instaurado pela Gerente da Unidade Prisional, constata-se que os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram plenamente assegurados. E, tendo em vista que a análise judicial deve se restringir à legalidade do ato administrativo, sem que isso implique em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que foi devidamente observado pelo juízo a quo, não há falar em nulidade do PAD ou da decisão que o homologou.”
    A decisão está devidamente fundamentada, forte nas circunstâncias em que a falta foi praticada e na gravidade concreta da conduta, tudo em consonância com as balizas estabelecidas no art. 57 da LEP. 
    Com efeito, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena, não é possível reexaminar as particularidades do caso para aferir se, de fato, a fração é desproporcional. Desde que racionalmente motivada, é possível que as circunstâncias concretas desafiem maior ou menor exasperação da fração, sem qualquer vinculação quantitativa apriorística. 
    No contexto dos autos, não se observa arbitrariedade na fração utilizada, de modo que a redução pretendida pelo paciente revela-se providência alcançável apenas pela inviável revisão das premissas fáticas que sustentam o ato decisório. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente